Tribunal: TJES
Processo: 5006751-37.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006751-37.2021.8.08.0048

APELANTE: MARIA DALVA FERREIRA RAMOS E BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CÍVEL - DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO, JUROS E TARIFAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário para declarar a nulidade da taxa de juros remuneratórios e determinar o recálculo e a repetição do indébito em dobro. 2. O recurso do consumidor requer a nulidade das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, além do seguro de proteção financeira. O recurso da instituição financeira requer a validade da taxa de juros atrelada ao Custo Efetivo Total, a restituição na forma simples e a manutenção da taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios, que engloba o Custo Efetivo Total, é abusiva; (iii) saber se há ilegalidade nas cobranças de tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem; (iv) saber se a contratação de seguro de proteção financeira configurou venda casada; e (v) saber se a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A exposição de fundamentos capazes de confrontar a conclusão da sentença afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 5. A divergência percentual entre a taxa de juros pactuada e a apurada corresponde ao Custo Efetivo Total da operação. A taxa suplantar a média de mercado não implica ilegalidade automática, sendo necessária a comprovação de abusividade, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A cobrança de tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato é válida, pois há provas das despesas operacionais realizadas e não foi demonstrada a onerosidade excessiva. 7. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A ausência de comprovação de que a contratação era facultativa configura venda casada, impondo a exclusão do encargo e a devolução dos valores. 8. A repetição do indébito em dobro é cabível para as cobranças indevidas de seguro realizadas após a publicação de precedente vinculante em 30.03.2021. Os valores retidos em período anterior devem ser devolvidos na forma simples, atualizados exclusivamente pela taxa Selic.IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2021; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos dos apelantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5006751-37.2021.8.08.0048

APELANTE:
MARIA DALVA FERREIRA RAMOS E BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DA
SERRA -
DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos e passo à análise de suas razões recursais.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por MARIA DALVA FERREIRA RAMOS e BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da aplicação da taxa de juros de 1,91% ao mês, determinando o recálculo do contrato para utilizar a taxa de 1,47% ao mês, além de condenar a requerida à repetição do indébito em dobro e aplicação da taxa SELIC.

Sustenta a primeira recorrente (autora), em síntese, que: (i) existe ilegalidade nas tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem por onerosidade excessiva e falta de comprovação do serviço; (ii) a contratação do seguro de proteção financeira configurou venda casada e violação à liberdade de escolha do consumidor; (iii) as cobranças indevidas ensejam a restituição em dobro por ausência de engano justificável; e que (iv) os pedidos devem ser providos para anular as referidas taxas.

Sustenta o segundo recorrente (réu), em síntese, que: (i) a taxa de juros remuneratórios de 1,91% ao mês não é abusiva em comparação aos parâmetros de mercado; (ii) os cálculos da autora não demonstram erro nos métodos dedutivos; (iii) é indevida a devolução em dobro por ausência de má-fé, devendo ocorrer na forma simples; (iv) a taxa SELIC deve ser mantida como índice exclusivo de atualização conforme a Lei 14.905/24; e que (v) os honorários advocatícios devem ser fixados em seu favor.

PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sustenta o não conhecimento do recurso sob o argumento de que a apelante limitou-se a repetir os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” da decisão recorrida. Tal exigência é atendida quando a recorrente, ainda que de forma sintética, expõe fundamentos capazes de infirmar a conclusão do decisum, devolvendo ao Tribunal a análise das questões nele decididas.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 . Se da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação doa parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002336-04.2021.8 .08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 25/04/2024)

No caso vertente, da análise das razões recursais (ID19528419), verifico que a apelante, embora reitere teses anteriormente expostas, confronta a conclusão sentencial no que tange à legalidade das tarifas bancárias mantidas pelo juízo de origem (registro de contrato e avaliação de bem) e do seguro de proteção financeira, sendo os argumentos aptos a demonstrar a insurgência contra o conteúdo do julgado.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

I. BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Por uma questão de precedência lógica, analiso primeiramente a insurgência do banco contra a declaração de nulidade da taxa de juros remuneratórios.

A instituição financeira recorrente insurge-se contra o capítulo da sentença que declarou a nulidade da aplicação da taxa de juros de 1,91% ao mês, sob o argumento de que tal percentual engloba o Custo Efetivo Total (CET) e não é abusivo.

A divergência percentual apontada pela parte autora nos autos entre os 1,47% pactuados nominalmente e os 1,91% ao mês apurados (ID 19528426) não consiste em uma majoração unilateral e sub-reptícia da taxa de juros, mas reflete a integralidade do Custo Efetivo Total (CET) da operação de crédito. A previsão do CET no contrato (ID 19528113) abrange os juros, os tributos (IOF), as despesas e as tarifas acessórias inerentes ao negócio, permitindo ao consumidor o prévio conhecimento dos encargos globais assumidos.

Além disso, ressalto que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. (...)Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, o STJ afastou a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios. Portanto, o caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o spread da operação. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado não implica, automaticamente, em ilegalidade, sendo imperativo analisar as particularidades fáticas para o deslinde da controvérsia.

Ademais, cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a manifesta abusividade dos juros. No entanto, a apelada não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que, para o seu perfil de risco e para a modalidade de crédito contratada, as taxas pactuadas eram de tal modo exorbitantes que a colocavam em desvantagem exagerada frente ao mercado.

Nesse cenário, como não constato prova cabal da abusividade e considerando a regular pactuação do Custo Efetivo Total, entendo que a intervenção do Judiciário para alterar as taxas livremente pactuadas entre as partes mostra-se indevida, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Portanto, acolho o recurso da instituição financeira para reconhecer a validade da taxa remuneratória e do CET praticados, e reformo a sentença para afastar o recálculo do contrato e a respectiva restituição dessa diferença.

Verifico também que a incidência exclusiva da Taxa SELIC já foi determinada na origem (ID 19528418), em estrito alinhamento à Lei n.º 14.905/2024 e ao art. 406 do Código Civil.

II. DO RECURSO DE MARIA DALVA FERREIRA RAMOS

A apelante requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade das cobranças a título de tarifa de registro de contrato (R$ 350,84), de avaliação de bem (R$ 250,00) e do seguro de proteção financeira (R$ 1.069,75). Para melhor elucidação, a análise do apelo será dividida por tópicos.

Das Tarifas de Avaliação de Bem e de Registro de Contrato

No que tange às tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, a orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de reconhecer a validade de tais cobranças, excetuando-se apenas as hipóteses de onerosidade excessiva ou de ausência de prestação do serviço, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS . POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 .Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso em tela, constato que a instituição financeira colacionou aos autos acervo documental probatório (ID 19528129 e 19528130) suficiente para respaldar as despesas operacionais efetivamente realizadas. Ademais, a apelante não produziu prova robusta apta a demonstrar que os valores cobrados excedem a média de mercado para operações congêneres.

Destarte, a legalidade das tarifas subsiste, razão pela qual mantenho a sentença neste particular e nego provimento ao recurso neste ponto.

Do Seguro Prestamista e da Repetição do Indébito

O caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em conformidade com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do princípio pacta sunt servanda, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais acordadas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual. 3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022)

Neste aspecto, em relação à contratação do seguro prestamista, destaco que a Corte Superior firmou o entendimento em recurso repetitivo no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), conforme pode ser observado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2.TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Deste modo, na hipótese em tela, embora o banco apelante sustente que não se cuida de prática de venda casada, não verifico nenhuma evidência nos autos de que este tenha se desincumbido adequadamente do dever de informar à consumidora que a contratação era facultativa.

Como o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que a consumidora estava ciente de que seria possível rejeitar a contratação de seguro (ID 19528113), frise-se, prestado por corretora associada (ID 19528423), ou, ainda, a contratação de outra seguradora que não a da própria instituição financeira à escolha da contratante, considero que a venda casada resta plenamente configurada no presente caso concreto.

Inclusive, no mesmo jaez já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em caso análogo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS TAXA MÉDIA DE MERCADO IMPOSSIBILIDADE TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva. 2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 3- Caso concreto em que, optando o consumidor por contratar o seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de escolher outra seguradora. 4- Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014200178177, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

Uma vez demonstrada a ilegalidade na cobrança do seguro em questão, reconheço o dever de restituição à consumidora.

Por sua vez, a devolução em dobro dos valores descontados, conforme prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), destacando-se que, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, a Corte Superior firmou o entendimento de que a repetição do indébito não depende da comprovação de má-fé por parte do fornecedor, bastando, para tanto, a violação da boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça vem aplicando, em casos análogos, o entendimento firmado pelo STJ, conforme pode ser observado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO BMG S.A. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE ARCANGELA DA SILVA DE JESUS. 1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante; 4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Desprovido o recurso do banco BMG S.A. Parcialmente provido o recurso de Arcangela da Silva de Jesus. (TJES - Apelação Cível nº 5000128-29.2022.8.08.0045; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL N° 5013124-64.2022.8.08.0011 APELANTE: ALDEIR SEMENSATO DA COSTA APELADO: BANCO PAN S.A. RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES – BIS IN IDEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Modulação do precedente para aplicação da tese jurídica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, que se deu no dia 30/03/2021, como verificado no caso. Reforma da sentença para determinar a repetição em dobro. 2. Determinada a repetição de valores, a pretensão de recálculo do valor das parcelas representa bis in idem, não podendo o Banco réu ser duplamente condenado com relação ao mesmo fato jurídico, pena de enriquecimento sem causa do autor. 3. Verificada a procedência de metade das postulações deduzidas na inicial, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5013124-64.2022.8.08.0011; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DA AUTORA. FRAUDE. VERIFICADA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 5. A devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira. 6. A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. Dano moral configurado. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas. 8. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES - Apelação Cível nº 5000928-79.2021.8.08.0049; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16.05.2024)

Diante da modulação adotada pelo STJ e aplicável ao presente caso, a devolução em dobro do indébito incide sobre os descontos referentes ao seguro realizados após a data da publicação daquele precedente paradigmático (30/03/2021). Os valores retidos em período anterior deverão ser devolvidos na forma simples.

Ante o exposto,
CONHEÇ
O dos recursos e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco Votorantim S.A. para reconhecer a plena validade da taxa de juros remuneratórios e do Custo Efetivo Total (CET) aplicados, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a determinação de recálculo do contrato e de restituição de diferenças de juros.

Simultaneamente,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O à apelação de Maria Dalva Ferreira Ramos para declarar a nulidade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira, determinando sua exclusão do saldo devedor e a respectiva repetição do indébito. A devolução ocorrerá em dobro para as parcelas descontadas após 30/03/2021, e na forma simples para o período anterior.

Mantenho a aplicação exclusiva da Taxa SELIC (já determinada na origem) sobre os valores do seguro a serem repetidos.

Configurada a sucumbência recíproca decorrente da reforma da sentença (art. 86 do CPC) e considerando que a parte autora decaiu da maior parte de seus pedidos (juros remuneratórios e tarifas bancárias), sagrando-se vencedora apenas quanto ao seguro prestamista, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC). A distribuição desse ônus dar-se-á na proporção do decaimento, sendo 70% (setenta por cento) a cargo da autora e 30% (trinta por cento) a cargo da instituição financeira. Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à requerente, por força da gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.